Tribunal: STF
Processo: Rcl 88636
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Pra Log Transportes e Serviços Ltda. contra decisão da 13ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro na Ação Trabalhista 0100344-58.2024.5.01.0013, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral e do Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    A r. sentença proferida pela 13ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre o Reclamante Daniel Domingos Rosa e a primeira Reclamada PRA LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, além de condenar as rés ao pagamento das verbas decorrentes da relação de emprego assim declarada.



    [...]



    A sentença desconsiderou por completo o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, regularmente acostado aos autos, assim como as notas fiscais emitidas, evidenciando a prestação de serviços mediante vínculo jurídico regido pela autonomia privada. Ao reconhecer vínculo empregatício, o juízo ignorou os parâmetros constitucionais estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal quanto à liberdade de organização produtiva (livre iniciativa), à validade das relações contratuais privadas e à licitude da terceirização de atividades empresariais (documento 1, pp. 2-4).



    Prossegue aduzindo que:



    A decisão reclamada, contudo, reconheceu vínculo de emprego sem invalidar formalmente o contrato civil celebrado entre as partes, tampouco declarou sua nulidade com base em prova inequívoca de fraude. Essa conduta configura violação direta à autoridade da decisão do STF, que assegura a liberdade de organização produtiva e a presunção de licitude dos contratos celebrados entre pessoas jurídicas.



    [...]



    É incontroverso que o Reclamante atuou como microempreendedor individual (MEI), firmando contrato de prestação de serviços com a empresa contratada, emitindo regularmente notas fiscais e recebendo valores acordados com autonomia econômica. Tais elementos caracterizam, com clareza, a existência de relação jurídica de natureza civil-comercial, estruturada nos termos da Lei nº 11.442/2007, aplicável ao transporte de cargas por autônomos. Todavia, a sentença trabalhista ignorou por completo a configuração contratual, presumindo vínculo empregatício sem qualquer demonstração concreta de fraude ou desvirtuamento. 



    Não bastasse a omissão quanto à validade do contrato, a r. decisão deixou de enfrentar os fundamentos jurídicos constitucionais que asseguram a liberdade de iniciativa, a liberdade contratual e a licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim, tal como consolidado por esta Corte no julgamento da ADC 48 e da ADPF 324. Limitou-se a aplicar a primazia da realidade em desfavor da forma contratual, sem promover o necessário juízo de compatibilidade entre o entendimento adotado e os precedentes vinculantes do STF (documento 1, pp. 6-8 – grifei).



    Sustenta que:



    [...] o Tema 1389 da Repercussão Geral, embora não tenha sido suscitado na fase de conhecimento, já teve sua repercussão geral reconhecida e trata diretamente dos limites da atuação da Justiça do Trabalho na desconsideração de contratos firmados entre empresas sob alegação de fraude. Assim, mesmo na fase executiva, impõe-se o dever de autocontenção e fidelidade interpretativa, vedando-se a consolidação de entendimentos que conflitem com a orientação em formação nesta Corte. 



    A manutenção da execução trabalhista com base em decisão frontalmente incompatível com os precedentes qualificados do STF compromete a autoridade do sistema de controle de constitucionalidade, esvazia o instituto da repercussão geral e ofende o princípio da segurança jurídica, notadamente quando se verifica aderência substancial da controvérsia executada ao conteúdo em exame no Tema 1389 (documento 1, p. 14).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    (a) Confirmar a nulidade da sentença reclamada, por violação direta aos precedentes vinculantes do STF; 



    (b) Determinar a remessa definitiva dos autos à Justiça Comum, diante da incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar a validade do contrato civil; 



    (c) Alternativamente, caso não acolhido o pedido de remessa, determinar a cassação definitiva da sentença e o sobrestamento obrigatório do processo de origem até o julgamento final do Tema 1389;



    (d) Ratificar a liberação definitiva de todos os valores eventualmente bloqueados ou depositados no processo de origem, em razão da inexistência de título judicial válido (documento 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a demanda está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).   



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF, a ADI 5.625/DF e o ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, observo que o juízo reclamado afrontou os paradigmas invocados pelo reclamante. Transcrevo trecho da sentença, no que interessa:



    Nos termos do depoimento do preposto, este desconhecia completamente os fatos. Logo, aplica-se a confissão ficta.



    Além disso, o autor era despachante, e não transportador de cargas, ou motorista, o que evidencia a necessidade de trabalho habitual, pessoal, remunerado, o que caracteriza o vínculo de emprego na forma do art. 3º. da CLT, independentemente de o autor haver constituído MEI. 



    Responsabilidade da segunda ré. 



    Tendo em vista a defesa conjunta e ausência de impugnação específica, resta claro que a segunda ré deve ser responsabilizada subsidiariamente pela condenação imposta à primeira ré. 



    Vínculo de emprego. 



    Defiro o pedido de vínculo empregatício, devendo a ré anotar na CTPS do autor o contrato de trabalho com admissão em 13/03/2023, dispensa em 06 /03/2024, já com a projeção de 30 dias do aviso prévio, função de despachante e salário mensal de R$2.500,00. Não promovendo a ré a anotação do vínculo de emprego, desde já fica autorizada a secretaria da Vara a cumprir a presente determinação judicial (documento 5, p. 2).



    Consulta realizada no site do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região – TRT1 revela que está pendente de julgamento o recurso de revista, de modo que não há falar em coisa julgada. 



    Ademais, observo que a decisão reclamada desconsiderou o contrato firmado entre o ora reclamante e o beneficiário do ato reclamado (documento 4, pp. 49-56), além das correspondentes notas fiscais emitidas por este último na qualidade de pessoa jurídica (documento 4, pp. 21-28).



    E, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego com a pessoa jurídica, sem apontar vício de consentimento, fraude na celebração do contrato de terceirização, ou vulnerabilidade do prestador de serviços, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023).



     CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na ADC 48/DF, na ADI 3.961/DF e na ADI 5.625/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator